Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AÇÃO NÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. A falta da citação e apreensão do veículo dado em garantia do financiamento, apesar das inúmeras diligências realizadas, constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.
2. Malgrado a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, seja faculdade conferida ao credor, não é razoável que o processo prossiga sem a indicação do local onde o veículo dado em garantia poderá ser encontrado e seja efetivada a citação.
3. No caso concreto, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, é adequada, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.